Tribunal: TJMT
Processo: 1014886-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014886-09.2020.8.11.0000 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A
AGRAVADO: MAURICIO MENDES DE ARRUDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S.A contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1011322-93.2020.8.11.0041 proposta em desfavor de MAURICIO MENDES DE ARRUDA que deferiu a liminar de busca e apreensão, com depósito do veículo em mãos do credor fiduciário, vedando a sua retirada da Comarca até ulterior deliberação do juízo.
O agravante sustenta a reforma parcial da decisão, porquanto contrária à jurisprudência, já que o depositário possui ônus sobre o referido bem e assim deve zelar pela sua guarda, entretanto, o Decreto-lei no 911/69 não impõe a permanência do bem apreendido, sob pena de gerar onerosidade demasiada ao credor fiduciário.
Assevera, ainda, que lhe são assegurados todos os direitos inerentes à propriedade, uma vez que retomada a posse direta do bem.
Aduz que a manutenção da decisão, sem a possibilidade de consolidação a posse no prazo definido pela legislação especial, gerará ao Banco despesas de ordem financeira que podem tornar inócua a propositura da ação, já que o valor de mercado do bem só diminui com o tempo, ao passo que o valor do débito e diárias a serem pagas ao pátio particular só aumentam, podendo, ainda gerar a deterioração do bem. Ademais, alega que terá de arcar com o pagamento de despesas extras e diárias com o veículo em pátio conveniado, de forma desnecessária.
Desse modo, requer o recebimento e regular processamento do presente Recurso, requerendo, a antecipação da tutela de urgência para que seja possível a retirada do bem, objeto de busca e apreensão, da comarca onde tramita o feito, e, ao final o provimento do recurso.
É a síntese.
Passo ao exame da liminar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, posto que sobremaneira razoável.
Cumpre ressaltar, decorrido o prazo de cinco dias para o devedor efetuar o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao credor, nos termos do §§ 1° e 2o do art.3°, do Decreto-Lei n° 911/69:
“Art 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
Todavia, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca tem a finalidade de resguardar o direito do devedor que pagar no prazo do § 1o, de reaver o bem.
Não são poucos os casos em que o devedor paga e, diante da remessa do bem para outra localidade, encontra dificuldade na recuperação do bem pelo qual já pagou parte considerável do financiamento.
Há precedente nesta Corte:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE ORIGEM – DESACOLHIMENTO – PERMANÊNCIA ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - ART.3o, §§1o E 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO DESPROVIDO. Ao devedor é garantida a faculdade de pagar tudo o que deve nos cinco dias seguintes à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, neste período é absolutamente inconveniente admitir-se o deslocamento do bem para comarca diversa. No entanto, extrapolado tal lapso, e não havendo o pagamento da dívida pelo devedor fiduciante, nada há na legislação de regência que torne obrigatória a permanência do bem nos limites da comarca onde é processada a demanda. Exegese dos §§1o e 2o do art.3o do Decreto-lei no 911/69”.- (AI 157116/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE ORIGEM – ACOLHIMENTO – PERMANÊNCIA ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – ART.3o, §§1o E 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). Se, passados (05) cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante queda-se inerte, não efetuando a quitação do débito em aberto, poderá o credor fiduciário, na condição de fiel depositário, guardar o bem no local que entender mais apropriado, inclusive removendo-o da comarca onde se deu a apreensão. Exegese dos §§1o e 2o do art.3o do Decreto-lei no 911/69.”(AI 117658/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 24/04/2014).
“BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO INICIAL - PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA - LEGALIDADE DO DESPACHO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Ainda que liminarmente deferida a apreensão do veículo financiado e deferida a sua guarda ao credor, revela-se prudente a determinação judicial no sentido de que o veículo permaneça na comarca, prestigiando os princípios do contraditório e da ampla defesa.” (RAI 126435/2009; 5a C. Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 20-01-2010; inwww.tjmt.jus.br).
Assim, não vislumbro, a priori, nenhuma ilegalidade na decisão recorrida que vedou a retirada do bem da comarca de origem enquanto não transcorrido o prazo de 5 dias para o agravado efetuar o pagamento da integralidade da dívida. (DL 911/69, art. 3o, § 1o).
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência de requisito ensejador da concessão da medida pleiteada, indefiro o efeito suspensivo/ativo, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida.
Intime o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Cumpra-se
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora